Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002442-61.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002442-61.2022.8.11.0003

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Breno Franca Tabosa Ribeiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem: 405

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – DISTRATO E PEDIDO REEMBOLSO DA PASSAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.261,98 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A ré
recorre para reformar integralmente a sentença ou, em caso de manutenção de sua responsabilidade, a redução do
quantum
a título de danos morais.

3.

Da análise dos autos verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente de conduta imputada à recorrente, visto que ela teria deixado de possibilitar ao consumidor o reembolso da passagem aérea, após o cancelamento do trecho originalmente adquirido.

4.

No caso dos autos, e
mbora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa (Id. 153560290 e 153560294) a reclamada não prestou atendimento e assistência adequados ao demandante, deixando-o sem qualquer resposta quanto à sua solicitação, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço
passível de indenização.

5.

Dessa forma, acertada a decisão que determinou o reembolso do prejuízo financeiro enfrentado pelo consumidor.

6.

Outrossim, apesar da parte ré mencionar que as alterações/cancelamentos se deram pela mudança na malha aérea, não trouxe prova do ocorrido, não se desincumbindo do que leciona o art. 374, II do CPC.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC a parte reclamante.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023